Tribunal: TJES
Processo: 0001159-47.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-47.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCOPEL PRODUCOES LTDA - ME e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM EVENTO FESTIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AO SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SCOPEL PRODUÇÕES LTDA-ME e por seu sócio-administrador contra sentença que julgou procedente representação do Ministério Público, aplicando multa de 06 salários-mínimos à pessoa jurídica e ao sócio, por infrações previstas nos arts. 249 e 258 do ECA, decorrentes do Auto de Infração nº 01/2017 lavrado durante o evento “Baile do Comandante”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na condenação pessoal do sócio que não figurou no polo passivo da representação; e (ii) estabelecer se o Auto de Infração nº 01/2017 é válido, diante das alegações de falta de fundamentação, ausência de provas materiais e impedimento das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do sócio viola o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), pois a representação ministerial foi dirigida exclusivamente à pessoa jurídica, sem formulação de pedido em face da pessoa física em nome próprio.

A responsabilidade administrativa prevista no art. 258 do ECA recai sobre o “responsável pelo estabelecimento ou o empresário”, mas o magistrado não pode ampliar de ofício o polo passivo sem pedido expresso.

O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização descrevem, com clareza, a presença de adolescentes desacompanhados, a ausência de cartazes obrigatórios, falhas estruturais no controle de acesso e venda indiscriminada de bebidas alcoólicas a menores, incluindo identificação nominal de adolescentes.

Os atos dos Comissários da Infância e Juventude gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, somente afastada por prova robusta, o que não foi produzido pelos recorrentes.

Os depoimentos colhidos confirmam as irregularidades verificadas e evidenciam que não houve impedimento das Conselheiras Tutelares como testemunhas, pois não têm interesse pessoal na multa, cuja destinação legal é ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (ECA, art. 214).

As alegações de nulidade do auto, ausência de materialidade e impedimento de testemunhas carecem de suporte probatório e não elidem a presunção de legitimidade da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pessoal do sócio configura julgamento extra petita quando não houver pedido expresso do Ministério Público e o representante legal tiver sido citado apenas em nome da pessoa jurídica.

O Auto de Infração lavrado por Comissários da Infância e Juventude goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta produzida pelo autuado.

A assinatura de Conselheiras Tutelares como testemunhas não caracteriza impedimento nem nulidade da autuação, pois não possuem interesse pessoal na multa decorrente das infrações administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; ECA, arts. 249, 258 e 214.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no caso).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001159-47.2017.8.08.0013

APELANTE: SCOPEL PRODUÇÕES LTDA ME E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO ANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SCOPEL PRODUÇÕES LTDA ME E OUTRO

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara de Castelo, que julgou procedente a representação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando solidariamente a pessoa jurídica e seu sócio ao pagamento de multa no valor de 06 (seis) salários-mínimos cada, pela prática das infrações administrativas previstas nos arts. 249 e 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Em suas razões recursais de fls. 226/250, os apelantes sustentam a ocorrência de julgamento
extra petita
, porquanto a representação ministerial foi dirigida exclusivamente à pessoa jurídica, não havendo pedido de condenação da pessoa física de Adriano Mariano Scopel.

Sustentam, também, a nulidade do auto de infração nº 01/2017, por falta de fundamentação e legitimidade, haja vista que os relatos são genéricos, sem identificação precisa das testemunhas ou comprovação material robusta.

Ainda, defendem o impedimento das testemunhas que assinaram o auto (Conselheiras Tutelares), apontando desvio de finalidade por interesse direto na arrecadação da multa.

Contrarrazões de fls. 256/257 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença (id. 16926140).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à validade do Auto de Infração nº 01/2017, lavrado por Comissários da Infância e Juventude durante o evento "Baile do Comandante", e à regularidade da condenação solidária imposta à pessoa jurídica promotora do evento e ao seu sócio-administrador.

Inicialmente, quanto à alegação de julgamento extra petita, assiste razão aos apelantes.

Da análise detida da peça de ingresso (Representação Administrativa de fls. 49/50v.), verifica-se que o Ministério Público direcionou a demanda exclusivamente em face da pessoa jurídica,
"SCOPEL PRODUÇÕES LTDA-ME"
, devidamente qualificada pelo CNPJ nº 23.485.001/0001-79. O Sr. Adriano Mariano Scopel foi qualificado na exordial apenas e tão somente na qualidade de representante legal da empresa, e não como requerido autônomo.

O pedido final da representação é expresso no sentido da condenação da "Representada", ou seja, no singular e feminino, referindo-se à sociedade empresária.

Não obstante, conforme dito, a sentença condenou, de forma cumulativa e solidária, a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio, fixando multa de 06 salários-mínimos para cada um.

Tal provimento jurisdicional viola frontalmente o princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), caracterizando-se como
extra petita
em relação ao sócio, que não integrou o polo passivo em nome próprio.

O art. 258 do ECA prevê:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Ainda que o citado artigo mencione “o responsável pelo estabelecimento ou o empresário”, tendo o
parquet
optado por processar a pessoa jurídica organizadora do evento, não pode o magistrado, de ofício, estender a condenação ao sócio representante sem pedido expresso a respeito.

Neste ponto, mister registrar que
"o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de a pessoa jurídica responder pela infração administrativa prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), de modo que se reconhece tanto a legitimidade passiva do empresário ou do responsável pelo estabelecimento onde foi constatada a transgressão,
quanto a da respectiva pessoa jurídica
"
(STJ - REsp: 601141 SC 2003/0191429-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016), o que demonstra a correção da dedução da demanda em face da pessoa jurídica Scopel Produções.

Pelo exposto, deve ser acolhido o pleito para reconhecer o julgamento
extra petita
em relação ao apelante,
ADRIANO MARIANO SCOPEL
, afastando a sua condenação pessoal ao pagamento de multa.

Prosseguindo, a apelante sustenta a nulidade do auto de infração por generalidade e falta de provas materiais, bem como pelo impedimento das testemunhas (Conselheiras Tutelares).

Não assiste razão à recorrente.

O auto de infração e o respectivo Relatório de Fiscalização descrevem com clareza as irregularidades constatadas
in loco
pelos agentes públicos: a presença de adolescentes desacompanhados (identificados nominalmente no relatório, inclusive com filiação e endereço), a ausência de cartazes informativos obrigatórios e a fragilidade no controle de acesso, com "barreiras de grade" que dificultavam a fiscalização na entrada principal enquanto outras entradas permitiam acesso facilitado, além da venda indiscriminada de bebidas alcoólicas aos menores.

Pontuam os comissários da infância e juventude que ao tentarem contato com a produtora do evento, não obtiveram êxito, por se tratar o representante Adriano Mariano Scopel de pessoa desconhecida, furtando-se a apresentar-se no momento da autuação.

É cediço que os atos administrativos praticados por Comissários da Infância e Juventude e Conselheiros Tutelares gozam de presunção de veracidade e legitimidade (
iuris tantum
).

Tal presunção somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. As alegações de "prova diabólica" não se sustentam quando o próprio relatório aponta nomes concretos de menores encontrados em situação irregular.

Do depoimento prestado pela testemunha Maria Christina Barcellos Ribeiro Sasso, Comissária da Infância e Juventude, extrai-se:

(...) inclusive nesse evento, alguns menores que nós retiramos do local, foram encontrados lá de novo. Acho que a portaria do camarote era de outro lado e eles deram um jeito de entrar lá novamente. (...) pelo que me recordo a entrada do camarote é separada. Não tinha como fiscalizar os dois lados. (...) não havia informação na portaria sobre o limite de idade. Não conseguimas falar com o representante, acho que Adriano o nome dele. (...) ele não estava no local. (...) eu acho que esse evento tinha duas entradas, bem distantes. Para ingressar dentro do evento tinha que passar pela segurança. (...) não existe registro fotográfico ou assinatura dos menores.

Por sua vez, o Comissário da Infância e Juventude João Gomes Ferreira afirmou:

Realizamos a fiscalização (...) mas neste evento não tinha a figura do responsável dos menores entre 16 e 18 anos e quando a gente flagrava na entrada, existiam outras entradas (...), então eles eram “barrados” na portaria e eles davam a volta. (...) me lembro que nesse baile houve uma venda indiscriminada de bebida alcoolica para menor. Lá no Castelão ninguém pega documento para saber se a pessoa é maior. (...) na época lembro que cheguei a comentar com Christina que se fossemos anotar o nome de todos os adolescentes trabalhariamos a noite toda, porque foi absurda a venda de bebida alcoolica a menores. (...) a gente autuou o estabelecimento, eu não lembro de ter colocado no relatório que tinha algum menor específico bebendo. (...) o que aconteceu está no relatório. (...) a gente viu alguns adolescentes que barramos na frente dentro da festa.

Relativamente à afirmação de que o Conselho Tutelar confirmou que não houve nenhuma ocorrência no evento, o depoimento das Conselheiras Tutelares à época, Angelita Bassini e Laila Simonatto, são claros ao afirmar que quem realiza a autuação são os Comissários de Menores, já que o Conselho vai por determinação, não sendo essa sua atribuição.

Conforme relatado pela Sra. Angelita Bassini:

O relatório não foi por mim feito, então não sei te responder se não houve algo. (...) não me recordo deste evento. (...) quem faz a autuação dessas situações geralmente são os comissários da infância e juventude. (...) nós não ficamos na portaria. (...) se a gente vê que tem algum adolescente bebendo a gente não aborda o adolescente. Chama o comissário ou um policial que estiver por ali para verificar.

Mais esclarecedor é o depoimento da testemunha Laila Simonatto, Conselheira Tutelar:

Confirma que nesse evento não foi feita nenhuma ocorrência pelo Conselho Tutelar. (...) Quem faz todo o processo de autuação sãos os comissários de menores e não o Conselho Tutelar. O comissário realizou a autuação, não achou o responsável pelo evento à época. Nós inclusive assinamos como testemunha. O conselho vai pela determinação, porque não é atribuição do Conselho. (...) Não ficou próxima ao bar, não tendo ciência sobre venda de bebida alcoólica para menores.

Por sua vez, no que tange ao defendido interesse das testemunhas (Conselheiras Tutelares) na multa, a tese é descabida.

O fato de a multa reverter ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 214 do ECA) não gera interesse pessoal direto ou indireto capaz de macular a isenção das agentes públicas no exercício de seu múnus fiscalizatório.

Portanto, mantenho o reconhecimento da materialidade e autoria das infrações administrativas previstas nos arts. 249 e 258 do ECA em relação à organizadora do evento, mesmo porque a demandada não produziu provas que demonstrassem a correção de seu agir na realização do aludido evento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o julgamento
extra petita
em relação ao apelante
ADRIANO MARIANO SCOPEL
, afastando a sua condenação pessoal ao pagamento de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.